Tribunal: TJMT
Processo: 0018541-48.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018541-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.939.471-68 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 002.002.721-44 (EMBARGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), RAFAEL CIARLINI FERREIRA - CPF: 737.930.861-00 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
MULTA DOS ARTIGOS 80 E 1.026, §2º, DO CPC –
CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa dos artigos 81 e 1.026, §2º do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação dos ora embargados para julgar procedente os Embargos de Terceiro e inverter os ônus da sucumbência.

O embargante alega que a Câmara incorreu em omissão sobre questão de ordem pública, uma vez que aplicou o artigo 675 do novo CPC, o qual só passou a vigorar a partir de 18-3-2016, ou seja, não era norma vigente na data em que foi realizado o cumprimento do mandado de avaliação na Execução (10-7-2015).

Aduz que, “
Ao analisar a extemporaneidade do ajuizamento da presente Ação de Embargos de Terceiro, NÃO ERA LICITO À ESSA C. CÂMARA CÍVEL INVOCAR A FALTA DA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 675, P. ÚNICO DO CPC/15) COMO FUNDAMENTO APTO A AFASTAR A EXTEMPORANEIDADE SUSCITADA PELO ORA EMBARGANTE (ID. 177638341 – fls. 06/09). Isso porque, essa conduta acabou invalidando a intimação (art. 234, CPC/73) aperfeiçoada sob a vigência do CPC/73, o que contraria o disposto no art. 14 do CPC/15”.

Subsidiariamente, pleiteia “
seja revalorada a afirmação, realizada em Apelação (ID. 177638339 – fls. 07) de que “em 2015 compareceu o oficial de justiça sem mencionar o que se tratava”, uma vez que, a alegada omissão de informação pelo Oficial de Justiça não é crível, principalmente, quando se observa que os oficiais avaliadores adentraram o imóvel (ID. 177638339 – fl. 07)”
.

Afirma que o julgado é omisso a respeito da abrangência do princípio da causalidade, sobretudo quanto ao fato de ser ônus do atual proprietário a atualização dos dados cadastrais do imóvel constrito.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Os embargados se manifestaram pelo não provimento dos Embargos e pela aplicação da pena prevista nos artigos 80, inciso VII, e 1.026, do CPC, por se tratar de Recurso manifestamente protelatório (ID. 192872653).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a Câmara incorreu em omissão sobre questão de ordem pública, uma vez que aplicou o artigo 675 do novo CPC, o qual só passou a vigorar a partir de 18-3-2016, ou seja, não era norma vigente na data em que foi realizado o cumprimento do mandado de avaliação no Execução (10-7-2015).

Aduz que, “
Ao analisar a extemporaneidade do ajuizamento da presente Ação de Embargos de Terceiro, NÃO ERA LICITO À ESSA C. CÂMARA CÍVEL INVOCAR A FALTA DA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 675, P. ÚNICO DO CPC/15) COMO FUNDAMENTO APTO A AFASTAR A EXTEMPORANEIDADE SUSCITADA PELO ORA EMBARGANTE (ID. 177638341 – fls. 06/09). Isso porque, essa conduta acabou invalidando a intimação (art. 234, CPC/73) aperfeiçoada sob a vigência do CPC/73, o que contraria o disposto no art. 14 do CPC/15”.

Subsidiariamente, pleiteia “
seja revalorada a afirmação, realizada em Apelação (ID. 177638339 – fls. 07) de que “em 2015 compareceu o oficial de justiça sem mencionar o que se tratava”, uma vez que, a alegada omissão de informação pelo Oficial de Justiça não é crível, principalmente, quando se observa que os oficiais avaliadores adentraram o imóvel (ID. 177638339 – fl. 07)”
.

Ainda que concretizado sob a égide do CPC de 1973, o próprio embargante afirma que existiu intimação, de modo que não há como infirmar o entendimento adotado no aresto de que o ato intimatório não foi aperfeiçoado corretamente, pois não houve intimação pessoal.

O embargante afirma também que o julgado é omisso a respeito da abrangência do princípio da causalidade, sobretudo quanto ao fato de ser ônus do atual proprietário a atualização dos dados cadastrais do imóvel constrito.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

Pelo princípio da causalidade, o embargado deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, pois sabia da situação do imóvel, ou seja, que não tinha a sua posse nem o fiscalizava para saber se estava desimpedido, tendo sido, portanto, completamente negligente.

A Súmula n. 303 do STJ enuncia que, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, pois não identificado nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, e não é essa a finalidade desta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022, DJe de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

O fato de o embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023